Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726771-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: ERIKSON CARVALHO MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE NO INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTE SEM EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de advogado habilitado nos autos e com poderes para transigir e celebrar acordo, de fato, inviabiliza a homologação do acordo celebrado entre as partes, com pedido de suspensão do processo, tendo em vista ausência de capacidade postulatória da parte requerida. 2. Assim, apenas a simples assinatura da requerida no instrumento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e ausente assinatura de advogado constituído pela devedora, não falar em comparecimento espontâneo da requerida a fim de suprir a falta de Citação desta, tampouco tem o condão de pleitear a suspensão do processo, conforme disposto no art. 922 do Código de Processo Civil, acarretando acertadamente a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual por parte do autor. 3. O julgado relacionado pelo apelante no recurso aviado não tem o condão de obrigar este Tribunal de Justiça, porquanto não se trata de precedente vinculante de Tribunal Superior, em razão de não se inserir dentre as hipóteses descritas no art. 927 da Lei Processual Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 487, inciso III, “b”, e 725, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil e 841 do Código Civil, diante da legalidade da homologação do acordo. Entende que a ausência de citação do recorrido e de constituição de patrono não são impeditivos de homologação de acordo devidamente firmado e assinado pelas partes. Diz que a parte recorrida tem capacidade civil e se deu por citada na minuta. Afirma que a ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 487, inciso III, “b”, e 725, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil e 841 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida no Pet 15.657, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028